Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-44.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) 0703366-44.2017.8.07.0000 RECORRENTE: MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: IBEDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELACOES DE CONSUMO DECISÃO Trata-se de pedido (id 13180952) de execução da multa fixada no acórdão 1.137.778 (id 6278190), exarado pela 4a Turma em julgamento de embargos de declaração. Por não se tratar de causa originária da Corte, a pretensão deve ser deduzida perante a 9a Vara Cível de Brasília, competente para tanto (CPC 516, II). Ante a incompetência da Turma, não conheço do pedido. Arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 29/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR